Tribunal: STJ
Processo: 8069458-79.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 233762 - BA(2026/0086019-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JACQUELINE ARAUJO FERREIRA BASTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRÉIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES - BA014755
ANDRÉ LUIS DO NASCIMENTO LOPES - BA034498
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO
CORPUS
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
PRISÃO
DOMICILIAR
À
AVÓ.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
IMPRESCINDIBILIDADE.
1. A apreensão de expressiva quantidade de drogas, aliada à notícia de
oferecimento de vantagem indevida para evitar a prisão, constitui
fundamentação concreta suficiente para a prisão preventiva, com base na
garantia da ordem pública, e revela a inadequação de medidas cautelares
diversas.
2. A ausência de debate, na instância ordinária, sobre a contemporaneidade
da prisão preventiva impede o exame da matéria neste Tribunal Superior,
sob pena de supressão de instância.
3. A concessão de prisão domiciliar fundada na imprescindibilidade da
agravante – avó da criança – aos cuidados da criança exige prova pré-
constituída dessa condição, não sendo possível, na via do recurso ordinário
em
, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório
habeas corpus
para alterar premissas fixadas pelas instâncias ordinárias.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/04/2026
29/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56351594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/05/2026 13:21:12
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 7bfb66ad-b99c-4123-bca7-505ee808529d

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56351594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/05/2026 13:21:12
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 7bfb66ad-b99c-4123-bca7-505ee808529d

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 233762 - BA(2026/0086019-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JACQUELINE ARAUJO FERREIRA BASTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRÉIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES - BA014755
ANDRÉ LUIS DO NASCIMENTO LOPES - BA034498
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO
CORPUS
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
PRISÃO
DOMICILIAR
À
AVÓ.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
IMPRESCINDIBILIDADE.
1. A apreensão de expressiva quantidade de drogas, aliada à notícia de
oferecimento de vantagem indevida para evitar a prisão, constitui
fundamentação concreta suficiente para a prisão preventiva, com base na
garantia da ordem pública, e revela a inadequação de medidas cautelares
diversas.
2. A ausência de debate, na instância ordinária, sobre a contemporaneidade
da prisão preventiva impede o exame da matéria neste Tribunal Superior,
sob pena de supressão de instância.
3. A concessão de prisão domiciliar fundada na imprescindibilidade da
agravante – avó da criança – aos cuidados da criança exige prova pré-
constituída dessa condição, não sendo possível, na via do recurso ordinário
em
, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório
habeas corpus
para alterar premissas fixadas pelas instâncias ordinárias.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JACQUELINE ARAUJO
FERREIRA BASTOS contra decisão monocrática assim ementada (fl. 367):
RECURSO ORDINÁRIO EM
. TRÁFICO DE DROGAS E
HABEAS CORPUS
CORRUPÇÃO
ATIVA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ORDEM
PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
ALEGAÇÃO
DE
FALTA
DE
Documento eletrônico VDA55359491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/03/2026 20:59:35
Código de Controle do Documento: 9b1b51c6-6507-4b49-a270-638d5c261e12

CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS
MEDIDAS ALTERNATIVAS, NA ESPÉCIE. PRISÃO DOMICILIAR. AVÓ.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE.
Recurso ordinário em
parcialmente conhecido e, nessa
habeas corpus
extensão, improvido.
Nas razões, a parte agravante alega que a decisão agravada tratou a
apreensão de 8,410 kg de maconha, 475,02 g de cocaína e a suposta oferta de
vantagem indevida como elementos suficientes, por si sós, para justificar a
necessidade atual e individualizada da prisão preventiva, sem demonstrar o periculum
concreto e sem desenvolver a inadequação das medidas do
(fls.
libertatis
art. 319
).
374/375
Argumenta que a contemporaneidade da medida cautelar integra o controle
de legalidade da prisão preventiva e não poderia ter sido afastada por supressão de
instância, exigindo demonstração de risco presente e concreto à ordem pública, à
instrução ou à aplicação da lei penal, o que não teria ocorrido (fls.
).
375/378
Sustenta que não houve justificativa específica para a inadequação de
medidas cautelares diversas – como monitoração eletrônica, recolhimento domiciliar,
proibição de contato e comparecimento periódico – tornando indevida a negativa
automática das alternativas à prisão (fls.
).
378/379
Defende que a negativa da prisão domiciliar aplicou critério excessivamente
restritivo à condição de avó, devendo a análise ser sensível à proteção integral da
criança e considerar a realidade familiar invocada, com possibilidade de exame mais
aprofundado sobre a responsabilidade fática pelos cuidados (fls.
).
379/380
Pede o conhecimento e o provimento do agravo regimental, com a
revogação da prisão preventiva; subsidiariamente, a substituição por medidas
cautelares diversas ou por prisão domiciliar (fls.
).
380/381
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não prospera, porquanto a agravante não conseguiu
infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 367/368.
Conheci parcialmente do recurso ordinário em
e, nessa
habeas corpus
extensão, neguei-lhe provimento. As razões recursais centraram-se na alegada
Documento eletrônico VDA55359491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/03/2026 20:59:35
Código de Controle do Documento: 9b1b51c6-6507-4b49-a270-638d5c261e12

ausência de fundamentação concreta, na necessidade de exame da
contemporaneidade da medida cautelar, na possibilidade de aplicação de medidas
alternativas e na substituição por prisão domiciliar.
Afirmei que a prisão preventiva se encontrava lastreada em fundamentos
concretos de garantia da ordem pública, destacando a apreensão de 8,410 kg de
maconha e 475,02 g de cocaína, bem como a suposta oferta de R$ 20.000,00 para
evitar a prisão, reputando insuficientes as medidas cautelares diversas diante da
gravidade efetiva do caso.
Registrei que a alegação de ausência de contemporaneidade não havia sido
debatida na instância ordinária, o que inviabilizou o exame direto da tese nesta Corte,
sob pena de indevida supressão de instância.
Concluí que, nessa conjuntura, seria indevida a aplicação de medidas
alternativas à segregação, pois a custódia se fundou em elementos concretos
indicativos de risco à ordem pública, revelando a inadequação de providências menos
gravosas para acautelar o processo.
Quanto ao pedido de prisão domiciliar, anotei que o Tribunal de Justiça
negara a medida por ausência de prova pré-constituída da imprescindibilidade da
recorrente – avó da criança – e que o recurso ordinário em
não se
habeas corpus
prestava ao reexame fático-probatório para infirmar as premissas estabelecidas nas
instâncias ordinárias.
Confirmo, portanto, a decisão agravada por seus próprios fundamentos e
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55359491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/03/2026 20:59:35
Código de Controle do Documento: 9b1b51c6-6507-4b49-a270-638d5c261e12

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 233.762 / BA
Número Registro: 2026/0086019-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80694587920258050000 82067336720258050001
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JACQUELINE ARAUJO FERREIRA BASTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRÉIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES - BA014755
ANDRÉ LUIS DO NASCIMENTO LOPES - BA034498
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JACQUELINE ARAUJO FERREIRA BASTOS (PRESO)
ADVOGADOS : ANDRÉIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES - BA014755
ANDRÉ LUIS DO NASCIMENTO LOPES - BA034498
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
Documento eletrônico VDA56314104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:53
Código de Controle do Documento: 04fab0d5-d5ae-484a-a717-6a5318f3519f

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:53
Código de Controle do Documento: 04fab0d5-d5ae-484a-a717-6a5318f3519f